Tribunal: TJSP
Processo: 2052287-76.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Art. 1.040, II, do CPC. Indenização por danos materiais e morais. Fase de cumprimento. Correção monetária. Lei no 11.960/09. Julgado que já havia determinado a apuração do quantum com atenção ao decidido pelo C. STF no julgamento do Tema 810. Inconstitucionalidade declarada sem qualquer

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Art. 1.040, II, do CPC. Indenização por danos materiais e morais. Fase de cumprimento. Correção monetária. Lei no 11.960/09. Julgado que já havia determinado a apuração do quantum com atenção ao decidido pelo C. STF no julgamento do Tema 810. Inconstitucionalidade declarada sem qualquer modulação. Acórdão mantido.